Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-75.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO POR ADESÃO. DEVEDORA CONSTITUÍDA EM MORA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 16 §6o DA LEI 11.795/08. OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR O VALOR REMANESCENTE DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Relação jurídica havida entre as partes oriunda de contrato de participação em grupo de consórcio por adesão.
Aplicação da Lei 11.795/08, mormente artigo 16 §6o, cuja redação estabelece que o oferecedor de garantia por meio de alienação fiduciária de imóvel deve ficar responsabilizado pelo pagamento integral das obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, inclusive da parte que remanescer após a execução dessa garantia.
Comprovada a constituição em mora da devedora e sua inadimplência escorreita a sentença que a condenou no pagamento do valor remanescente devido em razão do contrato firmado.
Apelo improvido.